Tribunal: TJPA
Processo: 0810991-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810991-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALFREDO DE MELO E SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810991-64.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ALFREDO DE MELO E SILVA NETO.

ADVOGADO: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO - OAB PA4110.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. INGERÊNCIA INDEVIDA NA CONDUTA MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO INTERNO QUE REITERA ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR O ENTENDIMENTO ADOTADO. SIMPLES INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento em demanda de obrigação de fazer contra plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos imprescindíveis ao êxito do procedimento, indicados por médico assistente, sob o argumento de substituição amparada em parecer técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta, por configurar ingerência indevida na atividade médica e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A decisão monocrática foi clara, precisa e devidamente fundamentada, em consonância com a orientação dominante, não havendo fato novo ou argumento jurídico idôneo capaz de modificar o entendimento já firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810991-64.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ALFREDO DE MELO E SILVA NETO.

ADVOGADO: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO - OAB PA4110.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ALFREDO DE MELO E SILVA NETO
contra decisão monocrática de
ID. 27644290

que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinara o fornecimento integral do material cirúrgico prescrito ao agravado.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 28277696 fls. 1-14),
o agravante alega, em síntese que não houve negativa injustificada de cobertura do procedimento cirúrgico, mas apenas a substituição de determinados materiais indicados pelo médico assistente, amparada em parecer técnico do corpo clínico e nos termos da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Defende a inexistência de ato ilícito, afirmando que a análise do auditor médico é ato legítimo e regulamentado, voltado à preservação da boa aplicação dos recursos médicos. Alega, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois não estaria configurada a probabilidade do direito nem o perigo de dano. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado.

Contrarrazões ao Id. 28774636 (fls. 1-14).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 22 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. INGERÊNCIA INDEVIDA NA CONDUTA MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO INTERNO QUE REITERA ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR O ENTENDIMENTO ADOTADO. SIMPLES INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento em demanda de obrigação de fazer contra plano de saúde.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a legalidade da negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos imprescindíveis ao êxito do procedimento, indicados por médico assistente, sob o argumento de substituição amparada em parecer técnico.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta, por configurar ingerência indevida na atividade médica e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A decisão monocrática foi clara, precisa e devidamente fundamentada, em consonância com a orientação dominante, não havendo fato novo ou argumento jurídico idôneo capaz de modificar o entendimento já firmado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27644290 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante alega, em síntese, a ausência, na origem, dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência
. Afirma também que que não houve negativa injustificada de cobertura do procedimento cirúrgico, mas apenas a substituição de determinados materiais indicados pelo médico assistente, amparada em parecer técnico do corpo clínico.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

Não obstante as razões do agravante, entendo que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme se depreende dos autos de origem, o autor, ora agravado, foi submetido anteriormente a procedimento cirúrgico de artrodese da coluna lombar sacra nos níveis L4-L5 e L5-S1, via posterior lateral, cujo custeio foi integralmente assumido pela operadora do plano de saúde.

Ocorre que, em razão da persistência de quadro de dor intensa no pós-operatório, o autor foi novamente avaliado por equipe médica especializada, a qual indicou a necessidade de
nova intervenção cirúrgica corretiva
(laudos médicos acostados aos autos sob os Ids. 142361875, 142337753, 142337754, 142337757 e 142337760).

A operadora agravante, por sua vez, embora tenha autorizado a realização do novo procedimento cirúrgico,
indeferiu parcialmente a solicitação
, emitindo parecer desfavorável quanto à utilização de parte dos materiais indicados, especificamente o
OPEME GENÉRICO – SISTEMA DE FUSÃO INTERVERTEBRAL, nos quantitativos de 6 e 2 unidades
, conforme consta do documento inserido sob
Id. 142361876.

Contudo, trata-se de material cuja imprescindibilidade foi expressamente prescrito pelos médicos assistentes, sendo peça fundamental para o êxito do procedimento corretivo, onde a negativa de materiais para procedimento cirúrgico representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico, o que não é admitido, conforme jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."

2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1904959 SP 2021/0160683-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012247020238140000 17854926, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Neste sentido, é irrelevante o parecer desfavorável da junta médica contrário ao material cirúrgico indicado pelo médico assiste.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO INCORPORADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado por médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o procedimento cirúrgico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos da ANS, e que sua indicação se deu por profissional que acompanha a evolução do quadro clínico da beneficiária, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado para enfermidade coberta, tampouco se sobrepor à conduta médica. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062135120258140000 26666028, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento

[...]

A decisão monocrática impugnada foi proferida com fundamentação clara, precisa e em plena consonância com a jurisprudência dominante tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que a recusa parcial de cobertura de materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico regularmente prescrito pelo médico assistente configura prática abusiva, uma vez que importa em indevida ingerência da operadora de saúde na conduta médica, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico.

Conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse contexto, as razões trazidas pelo agravante não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos anteriormente expostos, tampouco justificam a modificação do entendimento firmado.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
27644290.

É como voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025